Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-94.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Inadimplemento das parcelas e entrega do imóvel para terceiro sem comunicação e anuência da autora. Quebra de contrato. Insurgência da corré, ocupante do imóvel. Pretensão de usucapião. Inadmissibilidade. Imóvel com natureza de bem público com destinação especial. Inteligência do art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Ausência de animus

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Inadimplemento das parcelas e entrega do imóvel para terceiro sem comunicação e anuência da autora. Quebra de contrato. Insurgência da corré, ocupante do imóvel. Pretensão de usucapião. Inadmissibilidade. Imóvel com natureza de bem público com destinação especial. Inteligência do art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Ausência de animus domini. Restituição pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Impossibilidade. Utilização do imóvel sem a devida contraprestação à parte autora. Benfeitorias não demonstradas. Pedido genérico. RECURSO DESPROVIDO.